Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704540-49.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIZO BRAGA DA SILVA AGRAVADO: SHEILA DE ARAUJO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDIZO BRAGA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de MARIA ARAÚJO SILVA: O presente inventário passou a ter caráter litigioso, uma vez que a única herdeira não concordou com a inclusão da dívida relativa aos honorários advocatícios e, pugnou, ainda, pela partilha dos valores percebidos pelo inventariante a título de aluguel do imóvel localizado na CSB Quadra 2, Lote 6, Apto 405, Taguatinga Sul. Retifique-se a autuação de modo que passe a constar a classe inventário. Expeça-se termo de inventariante. O inventariante deverá apresentar o termo devidamente assinado, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua expedição. Advirto às partes que a litigiosidade no curso do inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário só acarreta prejuízos, sobretudo porquanto o feito já se encontra próximo do fim. Havendo litigiosidade no inventário cada parte deverá arcar com os honorários de advocatícios de seu patrono, razão por que acolho a manifestação da herdeira para exclusão de tal verba do plano de partilha. Por outro lado, com relação aos aluguéis do imóvel localizado na CSB Quadra 2, Lote 6, Apto 405, Taguatinga Sul, deverá o inventariante comprovar o valor exato dos aluguéis e prestar contas de todos os valores percebidos e eventualmente repassados em favor da herdeira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a herdeira Sheila para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. O Agravante sustenta que os honorários do advogado contratado pelo inventariante devem ser suportados pelo espólio. Salienta que os honorários advocatícios representam apenas 7,9% do monte partilhável. Afirma que a Agravada chegou a constituir o advogado para o requerimento do arrolamento. Conclui que a litigiosidade posterior não exclui a responsabilidade do espólio pelo pagamento dos honorários contratados. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a reserva da importância de R$ 52.772,41. Preparo recolhido (fl. 1 ID 23274438). É o relatório. Decido. Em princípio, para que os honorários do advogado contratado pelo inventariante sejam imputados ao espólio é preciso que tenham sido participados aos herdeiros e obtido chancela judicial. Conforme explana Fernando da Fonseca Gajardoni: O inventariante/arrolante, para o exercício do dever de representação judicial do espólio, pode contratar advogado para apresentação de postulações e defesas perante os órgãos do Poder Judiciário, ou mesmo para a prática dos atos processuais no próprio processo de inventário/partilha. O espólio arcará com os respectivos honorários, cujo contrato, todavia, deverá ser objeto de prévio conhecimento dos herdeiros/interessados e aprovação judicial. (Comentários ao CPC de 2015 – Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença, Método, 2016, p. 1048) Não é o que se verifica na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que os termos da contratação não foram submetidos à Agravada nem contaram com aprovação do juízo. Demais disso, a partir do instante em que se estabeleceu dissenso entre as partes e restou frustrada a modalidade de inventário requerida, também em princípio não há como reconhecer o compartilhamento da dívida gerada pela contratação realizada pelo inventariante. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. (...) AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTE CONTRATANTE. (...) INVENTÁRIO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. (...) Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. (AgInt no AgInt no REsp 1.750.234/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2020). À falta, pois, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator